Tribunal: TJMT
Processo: 1004293-78.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004293-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JONAS RAMOS PINTO - CPF: 692.468.581-15 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1004293-78.2021.811.0001 – Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: JONAS RAMOS PINTO.

TELEFONICA BRASIL S/A.

RECORRIDOS: JONAS RAMOS PINTO.

TELEFONICA BRASIL S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeid
a.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS CONSIDERADA PARA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
– TERMO INICIAL DOS JUROS – SÚMULAS 54 DO STJ

–
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE JONAS RAMOS PINTO CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE TELEFONICA BRASIL S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se a empresa
recorrida/recorrente
informa a existência de débito em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a contratação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrida/recorrente
TELEFONICA BRASIL S/A
foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente/recorrida
JONAS RAMOS PINTO
nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
R$ 64,99 – 14/06/2019
inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

3.
Desse modo tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida/recorrente
TELEFONICA BRASIL S/A
, diante da fragilidade da prova produzida
(telas sistêmicas, faturas e relatórios)
, ônus processual que lhe cabia, antes o prescrito no inciso II, do art. 373 do CPC.

4.

No caso em testilha, observo que a parte recorrente/recorrida
JONAS RAMOS PINTO
possui
15 (quinze) restrições cadastrais

posteriores
(PGE-MT/IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 104,60 – exibição em20/12/2020 – exclusão em 04/03/2022; XP INVESTIMENTO E CORRETORA – R$ 20,86 – exibição em 08/11/2022 e sem exclusão; BANCO BRADESCO S/A – R$ 2.682,98 – exibição em 14/07/2020 e exclusão em 01/06/2020; PGE- MT/IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 104,60 – exibição em 20/12/2020 e exclusão em 04/03/2022; PGE- MT/IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 138,66 – exibição em 04/07/2021 e exclusão em 28/02/2022; AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – R$ 187,92 – exibição em 01/10/2022 e exclusão em 12/10/2022; AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – R$ 18.187,92 – exibição em 01/10/2022 e exclusão em 12/10/2022; AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – R$ 17.682,70 – exibição em 03/11/2022 e exclusão em 12/11/2022; AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – R$ 17.177,48 – exibição em 03/12/2022 e exclusão em 02/12/2022; AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – R$ 16.177,48 – exibição em 06/09/2022 e exclusão em 08/12/2022; AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – R$ 16.672,26 – exibição em 01/01/2023 e exclusão em 14/01/2023; AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – R$ 15.661,82 – exibição em 03/03/2023 e exclusão em 01/03/2023 E MAIS QUATRO NEGATIVAÇÕES),
à realizada pela empresa recorrida/recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
fato esse que,
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, em relação ao pleito de majoração do valor arbitrado para danos morais, entendo que razão não assiste à parte recorrente JONAS, eis que, a restrição posterior deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

5.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6.
Com relação à data de incidência dos juros e correção monetária, tenho que na condenação por danos morais, em casos de
responsabilidade extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, na forma arbitrada na sentença.

7.
A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e, do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico, a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r sentença fustigada devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

8.

Recurso de
JONAS RAMOS PINTO

conhecido e desprovido – Recurso de
TELEFONICA BRASIL S/A

conhecido e parcialmente provido.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento pro rata das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei n.o 9.099/95, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023